Tribunal: TJDFT
Processo: 0712125-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EXAME MÉDICO. PATOLOGIAS. PREVISÃO EM EDITAL. APTIDÃO E SAÚDE COMPROVADAS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO.
1. As exigências previstas no edital devem seguir, além dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e dos contidos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, a pertinência do critério em face das atribuições do cargo, cuja adequação poderá ser analisada pelo Poder Judiciário.
2. A finalidade da inspeção de saúde é aferir a higidez física do candidato, de modo a constatar doenças, sinais ou sintomas que o impossibilitem de exercer o cargo para o qual se inscreveu.
3. A reprovação de candidato com base em doença prevista de forma genérica no edital e sem qualquer implicação prática ou comprovada no desempenho das funções de agente da Polícia Civil não se revela adequada e proporcional, pois não demonstra a real condição física do candidato.
4. A eliminação do candidato, que goza de boa saúde comprovada por diversos laudos médicos, em razão de patologia prevista no edital do certame que não interfere no exercício das atribuições do cargo, fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como caracteriza formalismo exacerbado, contrário à própria finalidade da etapa do concurso.
5. Remessa necessária recebida e desprovida.
6. Apelos conhecidos e desprovidos.